Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O ajuizamento de revisão criminal com base na existência de entendimento jurisprudencial controverso, acerca de determinado dispositivo legal, não encontra apoio no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Revisão criminal julgada improcedente.